Tribunal: TJMT
Processo: 1041372-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041372-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (EMBARGANTE), JAIRO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 113.310.778-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS RECURSAIS DECORRENTES DE INTERESSE EXCLUSIVO DOS AGRAVANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para majorar honorários advocatícios fixados por equidade em execução fiscal, mantendo o critério adotado e elevando o valor para R$ 10.000,00, reduzidos pela metade (CPC, art. 90, § 4o).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de ressarcimento das custas e despesas recursais, à luz do art. 82, § 2o, do CPC, bem como se, diante da alegada sucumbência mínima, seria cabível a imputação integral dessas despesas ao Estado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida, limitada à fixação dos honorários advocatícios.

5. O agravo de instrumento foi interposto exclusivamente para majorar verba honorária já fixada em favor dos agravantes, sem que houvesse condenação ou prejuízo patrimonial a ser afastado.
6. Nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à sua realização, à luz do princípio da causalidade.

7. O preparo recursal decorreu de iniciativa voluntária dos agravantes, orientada à obtenção de vantagem econômica própria, não sendo imputável ao Estado, que apenas exerceu o direito de defesa.
8. A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC é incabível, pois o pedido principal recursal — substituição do critério de equidade pelos percentuais do art. 85, § 3o — foi integralmente rejeitado, caracterizando sucumbência relevante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão limita-se à análise da matéria devolvida no recurso. Nos termos do princípio da causalidade (CPC, art. 82, § 2o), não é devido o ressarcimento de custas recursais quando o recurso é interposto por iniciativa da própria parte com o objetivo exclusivo de majorar vantagem econômica já obtida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES e outro
contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, para majorar os honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade acolhida em execução fiscal, estabelecendo-os em R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Sustentam os embargantes que o acórdão é omisso por não apreciar a condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas e despesas recursais por eles antecipadas. Alegam ser cabível o manejo de embargos de declaração para suprir tal omissão.

Afirmam que, com o parcial provimento do recurso, o Estado restou sucumbente, devendo arcar com as despesas processuais (art. 82, § 2o, do CPC), sobretudo porque os embargantes decaíram de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC). Defendem, assim, a necessidade de integração do acórdão para incluir a condenação ao ressarcimento integral.

Em contrarrazões, o Estado sustenta a inexistência de omissão, afirmando que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, e requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, Erivelto da Silva Gasques e Jairo Francisco de Souza interpuseram agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação a eles, fixando honorários por equidade em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade (art. 90, § 4o, do CPC).

No recurso, pediram a fixação dos honorários nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC ou, subsidiariamente, a majoração do valor. O acórdão deu parcial provimento, manteve a fixação por equidade e elevou os honorários para R$ 10.000,00, também reduzidos pela metade.

Nos embargos de declaração, alegam omissão quanto ao pedido de ressarcimento das custas e despesas recursais, sustentando que o Estado deve arcar com tais valores, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, e que, por ter sido mínima sua sucumbência, é devido o ressarcimento integral.

Não há omissão a ser suprida.

Para a correta compreensão da questão, é necessário precisar o objeto do agravo de instrumento cujo julgamento se pretende integrar.

Os agravantes interpuseram o recurso exclusivamente para insurgir-se contra o valor dos honorários advocatícios fixados na origem — pretendendo, como pedido principal, a substituição do critério da equidade pelos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC ou, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado. Em nenhum momento o recurso visou afastar condenação, proteger patrimônio ou resistir a pretensão do Estado: tratou-se, em essência, de recurso interposto pelos agravantes em benefício econômico exclusivo próprio.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, acolhendo o pedido subsidiário de majoração e fixando os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reduzidos à metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O pedido principal — afastamento da equidade e aplicação dos percentuais do § 3o — foi integralmente negado.

Nesse contexto, os embargantes pretendem que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao ressarcimento das custas recursais que anteciparam, invocando o art. 82, § 2o, do CPC, combinado com os arts. 86, caput, e 86, parágrafo único, do mesmo diploma.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 82, § 2o, do CPC dispõe que
"a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
A norma assenta o princípio da causalidade como vetor de imputação das despesas processuais: arca com o custo quem deu causa à necessidade da despesa. Não basta, portanto, identificar quem saiu vencido no recurso — é preciso verificar a quem se atribui causa à geração da despesa que se pretende ressarcir.

No caso concreto, o preparo do agravo de instrumento foi integralmente causado pela própria escolha dos agravantes de recorrer. Não havia nenhum ato do Estado que os obrigasse ou os compelisse a interpor o recurso: a execução fiscal havia sido extinta em relação a eles, sua ilegitimidade passiva fora reconhecida e os honorários advocatícios já haviam sido fixados em seu favor. A decisão de recorrer decorreu exclusivamente de sua avaliação de que o valor desses honorários era insuficiente — juízo de conveniência próprio, orientado à obtenção de benefício econômico que aproveitaria apenas a eles e a seus patronos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, limitou-se a exercer o direito constitucional de defesa, apresentando contrarrazões ao recurso que os agravantes optaram por interpor. O exercício regular do direito de defesa não configura, por si só, "dar causa" à despesa no sentido do art. 82, § 2o, do CPC. Admitir o contrário significaria onerar o réu ou a parte adversa sempre que exercesse legitimamente sua faculdade de contraditório, o que é incompatível com as garantias do devido processo legal.

A distinção é relevante e estrutural: quando o recorrente impugna decisão que lhe impôs uma condenação, que ameaça seu patrimônio ou que nega tutela a direito seu lesado pelo adversário, a causalidade do preparo aponta para o adversário, porque foi a conduta deste — ou a decisão que o favoreceu — que tornou necessário o recurso. Aqui, porém, não havia lesão, condenação e nem ameaça patrimonial a afastar: havia apenas honorários já fixados

em valor que os agravantes reputaram aquém do desejado. O preparo não foi causado pelo Estado — foi causado pela insatisfação dos próprios agravantes com o quantum que lhes foi concedido.

Essa distinção encontra respaldo na doutrina processual, que diferencia, para fins de aplicação do princípio da causalidade, a parte que recorre para resistir a uma pretensão adversa — hipótese em que a causalidade da despesa recursal pode ser atribuída ao recorrido — daquela que recorre para ampliar vantagem já obtida, hipótese em que a causalidade da despesa é exclusivamente do próprio recorrente.

Por fim, a invocação do art. 86, parágrafo único, do CPC também não socorre os embargantes. O dispositivo pressupõe que a parte tenha decaído de parte mínima do pedido — o que não ocorreu no caso, pois o pedido principal (aplicação dos percentuais do § 3o, de maior amplitude e relevância econômica) foi integralmente negado, configurando decadência expressiva, e não mínima.

Diante do exposto, os embargos devem ser conhecidos para sanar a omissão reconhecida, mas devem ser rejeitados no mérito, por não assistir aos embargantes o direito ao ressarcimento das despesas recursais que anteciparam.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026